Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-26.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001322-26.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelada ELIANE
BATISTA DE SENA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso Ministerial, deram parcial provimento ao apelo defensivo a fim de substituir
a pena corporal imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa, no importe de dez diárias mínimas, mantida, no
mais, a r. sentença hostilizada. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-26.2018.8.26.0616 -Voto no 26.590
2
Apelação Criminal no 0001322-26.2018.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelantes e reciprocamente apelados: ELIANE BATISTA DE SENA
e MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.590 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 201/206, cujo relatório
se adota, ELIANE BATISTA DE SENA foi condenada como incursa no
artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa, no piso,
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
ambas consistentes em prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO apela
a esta Corte pugnando pela fixação do regime prisional fechado, bem
como pelo afastamento da substituição da privativa de liberdade (fls.
212/216).
ELIANE, por sua vez, almeja o reconhecimento
da atenuante da confissão e, por conseguinte, a redução das penas (fls.
225/228).
Processados e devidamente contrariados os
recursos (fls. 229/231 e 235/236), opinou o ilustre representante da
Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção do édito condenatório
(fls. 245/250).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de
2018, por volta de 09h, na Rua Isaura Tavares de Paiva, Jardim
Imperador, no Centro de Detenção Provisória de Suzano/SP, ELIANE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-26.2018.8.26.0616 -Voto no 26.590
3
BATISTA DE SENA trazia consigo, para fins de tráfico, um invólucro de
maconha, com peso líquido de sete gramas e três decigramas (7,3g).
Segundo o apurado, ELIANE dirigiu-se ao
referido Centro de Detenção para visitar seu companheiro. Submetida à
revista de rotina, passando “scanner” corporal, as agentes
penitenciárias constataram que a ré trazia consigo a droga acima
mencionada, revestida por uma camada de borracha, introduzida em
sua genitália.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 16), bem como pelo exame
toxicológico (fls. 102/104).
A autoria também é inconteste.
ELIANE, nas duas fases da persecução, assumiu
o crime que lhe foi imputado (fls. 09/10 e 167 gravação audiovisual).
Tal confissão foi prestigiada pelo restante da
prova colhida sob o crivo do contraditório, como os relatos das agentes
penitenciárias Andreia da Silva e Claudineia Rodrigues (167 gravação
audiovisual).
Diante desse contexto, a condenação por tráfico
de drogas no estabelecimento prisional era medida de rigor, tanto que
não há qualquer irresignação contra este tópico.
Quanto ao cálculo das penas, verifica-se não
haver qualquer reparo a ser feito.
Nas
duas
primeiras
fases
as
reprimendas
permaneceram intactas, no raso.
É oportuno mencionar que a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça afasta a tese defensiva ao aduzir: “A
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Ao depois, presente a causa de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-26.2018.8.26.0616 -Voto no 26.590
4
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, ratifica-se a elevação
de um sexto.
Ainda no último estágio, era mesmo de rigor a
aplicação da causa especial de diminuição (§ 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006) em seu patamar máximo (2/3), notadamente porque a ré
ostenta a primariedade e o conjunto probatório em exame não revela o
seu profissionalismo no comércio nefasto.
Por outro lado, não merece acolhimento a
pretendida alteração do regime prisional para o inicial fechado, pois os
fundamentos invocados no decisório combatido quantidade de pena
imposta, primariedade e bons antecedentes
se revelam suficientes
para justificar a imposição da modalidade mais branda.
De mais a mais, o proficiente Magistrado,
pautando-se em posição já consolidada do Supremo Tribunal Federal,
substituiu a privativa de liberdade.
Todavia, a substituição por duas restritivas de
direitos não se mostra razoável ao presente caso. Por tais razões,
estabelece-se, nesta superior instância, a substituição da privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa, no importe de dez diárias mínimas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Ministerial, dando-se parcial provimento ao apelo defensivo a fim de
substituir a pena corporal imposta por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa, no
importe de dez diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada.
IVO DE ALMEIDA
Relator